Tribunal: TJMT
Processo: 0003856-92.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003856-92.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERIVAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.414.751-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 052.976.941-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA REAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. AGRESSÕES RECÍPROCAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DE OFENDER A DIGNIDADE OU O DECORO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há que se cogitar de absolvição quand
o demostrado nos autos, pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, amparadas no laudo pericial que atestou a existência de lesão corporal, demonstrando que de fato, ocorreu a intenção de ofender a dignidade da ofendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Erivan Ferreira da Silva
contra sentença prolatada pelo
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT
, que o condenou como incurso nas sanções previstas no art. 129, § 9o (Lesão Corporal – Violência Doméstica) e art. 140, § 2o, na forma do art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda definitiva de
10 meses e 20 dias
de
detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, sendo
substituída por uma restritiva de direito
, consistente em prestação de serviço à comunidade. (Id. 153280166)

Em suas
razões
recursais, pugnou pela reforma do
decisum
para que o apelante seja
absolvido
quanto a condenação pela prática do crime descrito no
art. 140, § 2o, do Código Penal
, ao argumento de que
não há prova suficiente para sustentar o édito condenatório
, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 153280225)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 153280228);
igualmente
, o parecer
não
sumariado da
Procuradoria-Geral de Justiça,
em que adota a fundamentação “
per relationem
” relativamente à
manifestação ministerial em primeiro grau
(Id. 154383177).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme consta nos autos, a vítima
Daniele Barbosa de Souza
e Erivan Ferreira da Silva, à época dos fatos conviviam aproximadamente 4 anos, sendo que desta relação tiveram uma filha de 1 ano e 11 meses; conforme declarações da ofendida, o referido relacionamento sempre foi conturbado, inclusive a vítima já havia sofrido agressões físicas e verbais diversas vezes.

Segundo restou apurado, na ocasião dos fatos, por volta das 12h50min,
Erivan
retornou do bar, onde teria ingerido bebida alcoólica, momento em que a vítima pediu que este trocasse um galão de água no bebedouro, contudo, irritado, o denunciado respondeu "
você é uma desgraça mesmo, não pode me ver, quieto, nunca vi uma mulher do capeta desse jeito".

Logo após, a vítima foi para o quarto deitar com sua filha, ocasião em que
Erivan
também deitou e passou a provocá-la, instante em que esta pediu para que parasse, o que não foi atendido por seu companheiro, o qual respondeu
"puta é assim mesmo, né? Agora você vai levantar e ligar para a polícia? Eu não vou te bater não, pode ligar para a polícia, aqueles bostas não prendem ninguém, homem vive matando mulher e eles não fazem nada".

Em seguida,
Erivan
continuou a injuriar e humilhar a companheira, motivo pelo qual a ofendida saiu do quarto e dirigiu-se para a cozinha; porém, uma vez mais o denunciado foi atrás a insultando, momento em que, a fim de se defender, a vítima pegou uma: faca e disse "
xinga de novo
", quando
Erivan
correu e trancou-se no banheiro.

Ato contínuo,
Erivan
saiu do banheiro e foi logo juntando suas roupas e, simultaneamente, injuriando a vítima deferindo-lhe xingamentos como
"vagabunda, puta, biscate
"; com isso, a vítima pediu para que ele a respeitasse, momento em que
Erivan
a segurou pelos braças e a prendeu no canto do guarda-roupas ameaçando-lhe naquele momento ao dizer que acabaria com tudo; após essa atitude, começou a desferir socos na vítima, tendo a filha do casal presenciado todo o ocorrido e as humilhações, endereçadas à genitora.

Então, a vítima gritou à vizinha, Sra. Clarice, quando ele disse "
agora eu vou acabar com tudo, vou te matar
" e segurou no pescoço da ofendida, tendo a vizinha pedido para parar e a ofendida conseguido fugir.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o acervo probatório é escasso para a condenação do réu, ao que agrega ao longo da fundamentação recursal que o acusado agiu para se defender de uma suposta agressão tentada pela vítima e que somente teria segurado o seu braço com o intuito de contê-la.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência no 2019.268135, pedido de providências protetivas, termo de representação criminal, laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (todos presentes ao Id. 153280150) jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – a oitiva da vítima e do réu, dão como certa da
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação.

Com efeito, no caso dos autos, a vítima,
Daniele Barbosa de Souza,
narrou de forma coerente em ambas as oportunidades que foi ouvida
o dia dos fatos, o apelante tinha ingerido bebida alcoólica e começou a ofender com palavras, xingando de desgraça,
“puta é assim mesmo, puta nunca deixa de ser puta”.
Foram para o quarto descansar e ele começou a agredir de novo com palavra, foi para cima da vítima agredindo e xingando. Batendo com socos, tapas e palavrões, “
agora eu vou acabar com tudo, não é isso que você quer
”. Foi para cozinha, pegou uma faca para se defender. Ele entrou para dentro do banheiro, bateu a faca na porta dizendo “
você não foi homem para me bater
”.

Prosseguiu contanto que o apelante saiu do banheiro. A vítima soltou a faca e falou com ele para pararem de brigar. O apelante começou a xingar novamente e foi para cima da depoente com socos, e “grudou” no pescoço, enforcando-a. A filha do casal Maria Helena estava chorando muito, tinha 1 ano à época dos fatos, chamou a vizinha Clarisse e ela o chegou e mandou sair, tendo saído.

Além disso, a ofendida contou
que
antes da denúncia o apelante sempre a agredia e batia. Hoje ele é outra pessoa. Consequência grave na criança que teve trauma e hoje qualquer movimentação ela já se assusta. A vítima ficou com um trauma que não esquece, mas foca que ele já está melhorando.
(Id. 153280170).

O apelante por sua vez, em juízo, relatou que não se recorda dos fatos, mas confirma que na fase policial confessou os fatos, os quais ele
“
xingou sua esposa de desgraça, que deu tapas nela e que a empurrou, alegando que está arrependido de tudo porque tem uma filha para criar, que gosta muito da vítima e ainda que a vítima acabou de descobrir que tem um tumor benigno no seio”.

Crarice dos Santos Gomes
, relatou que no dia dos fatos o casal estava tendo uma discussão, a vítima chegou próximo do portão da depoente e ela foi atender. Quando chegou pediu ele para deixá-la, ele obedeceu e saiu. A vítima chamou a polícia. Viu sair sangue do nariz da vítima.

Diante do contexto apresentado, não se olvida o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua honra e integridade física, com
animus laedendi
, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Nesta linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

“ (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
. (...) 5. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente conter sua companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa.

Feitas tais considerações e, tendo em vista que a palavra da vítima, é firme e coerente em todas as oportunidades, além de encontrar-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões, de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023